Tribunal: TJSP
Processo: 1016264-07.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Ação regressiva de seguradora pleiteando o ressarcimento de indenização paga a segurado em razão de dano decorrente de acidente referente à colisão com objeto na faixa de rolamento. Procedência. Ausente comprovação de falha na prestação do serviço público. Não é razoável culpar a administração pelo desprendimento de objeto de veículo que vem a atingir, logo em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Ação regressiva de seguradora pleiteando o ressarcimento de indenização paga a segurado em razão de dano decorrente de acidente referente à colisão com objeto na faixa de rolamento. Procedência. Ausente comprovação de falha na prestação do serviço público. Não é razoável culpar a administração pelo desprendimento de objeto de veículo que vem a atingir, logo em seguida ou em curto período de tempo, um outro veículo. A Administração não poderia ser obrigada a retirar de maneira imediata o objeto da pista. Não houve omissão específica, requisito essencial a se reconhecer sua responsabilidade civil por omissão. Descabido fundamentar o pleito na alegação de falha no dever genérico de promover a segurança. O Estado não pode ser considerado segurador universal de todos os infortúnios ocorridos em sociedade. Precedentes. Ausente dever de indenizar.
Recurso provido.